Tribunal: TJSP
Processo: 1501188-85.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Apelo da defesa – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Reconhecimento pela vítima em solo policial confirmado, em juízo, pelos policiais a cujos depoimentos se empresta credibilidade – Condenação mantida – Majorantes comprovadas – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Pena bem dosada –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – Apelo da defesa – Pleito de absolvição – Impossibilidade – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas – Reconhecimento pela vítima em solo policial confirmado, em juízo, pelos policiais a cujos depoimentos se empresta credibilidade – Condenação mantida – Majorantes comprovadas – Desnecessidade de apreensão da arma de fogo – Pena bem dosada – Circunstâncias e consequências do crime que excedem as normais para o tipo – Fatos graves que recomendam maior rigor – Regime inicial fechado único adequado ao caso – Sentença integralmente confirmada. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501188-85.2019.8.26.0616, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
GUILHERME LUCAS CONCEICAO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente), EDISON BRANDÃO E ROBERTO PORTO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMILO LÉLLIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
2
Apelação Criminal n.o 1501188-85.2019.8.26.0616
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Guilherme Lucas Conceição da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrada: Erica Pereira de Sousa
Voto n.o 33637
APELAÇÃO CRIMINAL
ROUBO MAJORADO
Apelo da
defesa Pleito de absolvição Impossibilidade Materialidade e
autoria suficientemente comprovadas
Reconhecimento pela
vítima em solo policial confirmado, em juízo, pelos policiais a
cujos depoimentos se empresta credibilidade
Condenação
mantida
Majorantes comprovadas
Desnecessidade de
apreensão da arma de fogo Pena bem dosada Circunstâncias e
consequências do crime que excedem as normais para o tipo
Fatos graves que recomendam maior rigor
Regime inicial
fechado único adequado ao caso
Sentença integralmente
confirmada. Recurso desprovido.
Vistos,
Pela r. sentença a fls. 162/166 e 177/178,
Guilherme Lucas Conceição da Silva foi condenado à pena de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o
pagamento de 25 dias-multa, no piso legal, como incurso no art.
157, §2o, I e II e §2o-A, I, do Código Penal.
Inconformada, apela a defesa em busca da
absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Ressalta a
precariedade das declarações da vítima e do reconhecimento por
ela procedida, bem assim dos depoimentos dos policiais.
Sublinha, ainda, não haver demonstração do liame entre o réu e
os supostos coautores do roubo. Quando não, almeja a redução
da pena-base, alegando inidoneidade da fundamentação, já que
a violência e a consequência dos fatos são inerentes ao tipo.
Ainda em sede subsidiária, persegue o afastamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
3
majorante correspondente ao emprego de arma de fogo, porque
não
apreendida,
nem
periciada.
Finalmente,
intenta
o
abrandamento do regime prisional (fls. 206/212).
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
206/212),
subiram os autos e o Douto Procurador de Justiça José
Francisco Cagliari opinou pelo desprovimento do recurso (fls.
234/244).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 16 de maio de 2019,
em horário e local incerto, o apelante, agindo em concurso com
outros indivíduos não identificados, evidenciado pela unidade de
desígnios e identidade de propósitos, subtraiu, para eles,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de
fogo, um caminhão M.BENZ/ATEGO 3030, placas PBO-1592,
pertencente à Minas Comercio de Alimentos LTDA EPP, bem
como uma aliança, um telefone celular e a quantia de R$200,00,
pertencentes a Tarcísio Carvalho de Oliveira Filho, tendo
restringido a liberdade de Tarcísio na Comarca de Itaquaquecetuba.
Consta que, no dia dos fatos, Tarcísio trafegava
com o veículo em via pública, quando os integrantes de um
veículo GM/Corsa, de cor vermelha, fizeram sinal para que
parasse o caminhão, alegando que objetos caíam da caçamba
deste. Como a vítima não parou, mais dois veículos a abordaram
da mesma forma.
Diante da insistência, Tarcísio decidiu estacionar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
4
o caminhão, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos
armados, que anunciaram o roubo, tendo sido subtraído o
caminhão pertencente à empresa, além de uma aliança, um
telefone celular e a quantia de R$200,00 que estavam na posse
de Tarcísio.
Ato contínuo, Tarcísio foi colocado no veículo
GM/Corsa, enquanto outros indivíduos conduziram o caminhão.
Durante o percurso um terceiro indivíduo ingressou no veículo,
tendo Tarcísio sido constantemente ameaçado durante o trajeto.
Em seguida, a vítima foi levada para um casebre, onde
permaneceu por tempo considerável em poder de dois dos
criminosos, ocasião em que pôde ver com perfeição o rosto de
Guilherme e do outro criminoso.
Durante a manutenção de Tarcísio em cárcere
privado, policiais militares foram acionados e se dirigiram ao
local informado. Lá chegando, se depararam com o acusado e
Moacir Wesley Teixeira em frente à casa, ocasião em que
Guilherme foi detido. Já Moacir conseguiu fugir, porém acabou
sendo detido após alguns minutos.
Submetidos à reconhecimento pessoal, apenas
Guilherme foi reconhecido pela vítima.
Finda a instrução processual, materialidade e
autoria restaram suficientemente comprovadas.
Com efeito, a realidade material dos fatos decorre,
especialmente, pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim
de ocorrência (fls. 02/07), e pela prova oral coligida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
5
Da prova oral emerge, ainda, a suficiente
demonstração da autoria.
Ouvido sob o crivo do contraditório, o apelante
negou a imputação. Disse que reside nas proximidades do local
dos fatos, e por lá transitava quando foi abordado pelos policiais
e preso. A vítima não o reconheceu. Estava com outra pessoa,
que foi liberada. Não sabe a razão pela qual está sendo acusado
(arquivo audiovisual).
Sua negativa, porém, não convence.
Em primeiro lugar, porque a vítima o reconheceu
prontamente como um dos roubadores, precisamente aquele que
restringiu sua liberdade no cativeiro (fls. 10). Declarou o
ofendido, ademais, trafegava com seu caminhão pela rodovia,
quando ocupantes de um veículo fizeram sinal para que parasse,
pois objetos estariam caindo do veículo. Em seguida, outro
veículo fez a mesma coisa. Dessa forma, parou no acostamento
para verificar, quando agentes chegaram e, empunhando arma
de fogo, anunciaram o roubo. Seu rosto foi coberto e a levaram
para outro local. Lá, foi colocada em um barraco. Os roubadores
não usavam capuz. Eles o ameaçavam, dizendo que arrancariam
seu dedo para fazer a biometria e utilizar seus cartões bancários.
O réu Guilherme atuou no cativeiro. Após os fatos, teve
depressão e perdeu seu emprego (arquivo audiovisual).
E, sobre a força probatória das palavras das
vítimas, sedimenta-se a jurisprudência:
“[...] nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
6
hipótese, a palavra da vítima assume especial
relevância, notadamente quando narra com riqueza de
detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante
coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios.”
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe 17/03/2017).
Não bastasse, os policiais militares apresentaram
relatos firmes e coerentes, no sentido de que participaram do
resgate da vítima e prisão do réu. E assim agiram após
receberem informação dando conta de que uma pessoa estava
em cárcere privado no local dos fatos. Foram até lá e
encontraram o apelante e um outro agente, o qual fugiu. Ambos
estavam praticamente defronte ao local indicado na informação
recebida. O réu disse que morava nas cercanias, mas ninguém
ali o conhecia. A vítima estava muito nervosa, mas conseguiu
apontar o acusado como um dos autores (arquivo audiovisual).
No mesmo sentido o depoimento de seu colega de
farda Marcos Aurélio, o qual acrescentou que a informação
partiu de vizinhos, os quais relataram ouvir uma pessoa
apanhando para fornecer senha do cartão bancário (arquivo
audiovisual).
Assim, apesar das críticas desfechadas pela
combativa defesa, veste-se o testemunho dos agentes da lei, sim,
com maior valoração, porquanto isento, despido da intenção de
imputar tão grave crime a um inocente. E mais, diante da
prática adquirida com a profissão por eles desempenhada, são
capazes de apontar fatos e circunstâncias imprimidas nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
7
diligências levadas a efeito para elucidar o acontecido, só deles
conhecida, que culminam por trazer a certeza do cometimento
imputado, especialmente quando as versões por eles descritas
são anotadas logo de início no auto de flagrante e não
desmerecidas no contraditório.
Registre-se que, além de não demonstrado o
interesse dos policiais em prejudicar o apelante, o depoimento
deles “pode ser meio de prova idôneo para embasar a
condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo
do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte.” (STJ - HC
40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005).
No mesmo sentido:
“Os policiais não se encontram legalmente impedidos
de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase
investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções,
revestindo-se
tais
depoimentos
de
inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.
Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal”
(Superior
Tribunal
de
Justiça

HC
149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).
Como se vê, a prova é suficiente em apontar que o
acusado realmente atuou em comparsaria com agentes não
identificados, com eles compartilhando de um mesmo intento,
qual seja, a violenta subtração de bens móveis, atuando
especificamente na restrição da liberdade do ofendido, conduta
sem a qual a empreitada criminosa não teria êxito, donde seu
inarredável conluio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
8
Demais disso, malgrado a não apreensão da
arma, a vítima foi categórica em afirmar que os roubadores que
a abordaram se valeram de armas de fogo para a prática dos
fatos, de sorte que, se suas declarações são determinantes para
a formação da convicção acerca da procedência do poder
punitivo, quanto mais para atestar a majorante em questão.
Nesse sentido, julgado do Supremo Tribunal
Federal:
“O reconhecimento da causa de aumento de pena
prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde
da apreensão e da realização de perícia na arma,
quando provado o seu uso no roubo por outros meios de
convicção. Inteligência dos arts. 158 e 167 do Código
de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário
(HC 96.099/RS)”. (HC n.o 106456, Rel. Min. Rosa
Weber, 1.a Turma, DJe. 17.04.2013).
Dito isso, passa-se à pena.
A básica foi corretamente elevada, em função das
ameaças especialmente perniciosas proferidas, inclusive com
promessa de que o dedo da vítima lhe seria decepado para que
os roubadores o utilizassem em caixas eletrônicos que exigem
identificação biométrica, o que, evidentemente, excede o
normal para o tipo, pois que chega a flertar com verdadeira
tortura psicológica.
Não bastasse, as consequências da conduta
também excedem as normais para o tipo, pois a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501188-85.2019.8.26.0616 -Voto no
9
informou ter padecido de depressão e perdido o emprego,
aspectos
absolutamente
estranhos
aos
elementos
constitutivos do tipo.
Assim, além de serem duas as circunstâncias
judiciais e ambas intensamente negativas, razoável o aumento
procedido.
Em seguida, ausentes atenuantes ou agravantes.
Na sequência, presente a sobredita causa de
aumento consistente no emprego de arma de fogo,
incensurável a majoração da reprimenda em 2/3, chegando-se
ao patamar definitivo estabelecido na sentença e que aqui é
confirmado.
O regime inicial não poderia mesmo ser outro
senão o fechado, pois, sem maiores delongas, a pena supera
08 anos e, não bastasse, foram sopesadas circunstâncias
judiciais desfavoráveis, o que, repise-se, a teor do art. 33, §2o,
'a' e 'c', do Código Penal.
Enfim, preserva-se a r. sentença tal como
lançada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CAMILO LÉLLIS
Relator